Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-05.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000538-05.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s): DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: LUAN DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s):KASSYA BORGES MOTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA LEGÍTIMA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentada na alegação de inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação.

2. O apelado ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando ausência de comunicação prévia sobre a inclusão de seus dados no SCR, requerendo a exclusão das informações e reparação pelos danos morais sofridos.

3. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se na violação ao direito de informação previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) verificar se há necessidade de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR e quem é o responsável por essa comunicação; e (iii) estabelecer se a ausência de notificação prévia, por si só, gera danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) foi instituído pela Resolução CMN n° 3.658/2008 e encontra-se atualmente regulado pela Resolução CMN n° 5.037/2022, registrando operações de crédito adimplentes e inadimplentes para fins de monitoramento do sistema financeiro e intercâmbio de informações entre instituições.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos tradicionais quando a inscrição culminar em negativa de crédito ao consumidor.

7. A inscrição no SCR de débito existente e exigível não configura conduta antijurídica. A anotação de dívida legítima é justificada, inexistindo dever de indenizar quando não comprovada inscrição indevida.

8. A Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece em seu artigo 13 que as instituições financeiras devem comunicar previamente aos clientes que os dados serão registrados no SCR. A previsão contratual expressa supre a necessidade de notificação avulsa para cada apontamento de dívida legítima.

9. A ficha cadastral de pessoa física juntada aos autos demonstra ciência expressa do consumidor acerca do envio de informações ao SISBACEN/SCR, contendo assinatura manuscrita do apelado, afastando a alegação de ausência de notificação prévia.

10. A ausência de comunicação prévia, quando há previsão contratual, representa mera irregularidade administrativa que não enseja, por si só, danos morais. A inclusão no SCR de débito existente e exigível não gera danos morais in re ipsa.

11. O SCR distingue-se substancialmente dos cadastros tradicionais (SPC e Serasa) quanto à publicidade. Os dados do SCR são restritos e protegidos pelo sigilo bancário, sendo acessíveis apenas ao Banco Central, aos próprios clientes e, mediante autorização específica, a outras instituições financeiras.

12. Não houve comprovação, em momento processual algum, de quitação do débito inscrito. Os extratos do SCR evidenciam diversas dívidas vencidas vinculadas a diferentes instituições bancárias, tornando a dívida fato incontroverso.
O consumidor não demonstrou prejuízo concreto decorrente da inscrição no SCR, como recusa de crédito comprovadamente vinculada ao apontamento. A parte não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira atende ao dever de informação previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022 quando há cláusula contratual expressa autorizando a inclusão dos dados financeiros no SCR/SISBACEN. 2. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) de débito existente, legítimo e exigível não configura conduta antijurídica, inexistindo dever de indenizar. 3. A ausência de notificação prévia, quando há previsão contratual expressa, não gera, por si só, danos morais indenizáveis, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor".

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I; CDC, arts. 6º, III, e 43, § 2º; CPC, art. 373, I; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 3.658/2008; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, REsp nº 1.626.547/RS; STJ, Súmula nº 359; TJ-MG, Apelação Cível: 50024095920248130073, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.04.2025; TJ-DF, Apelação 07123351120238070009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 18.09.2024; TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5525422-98.2022 .8.09.0012 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Alano Cardoso e Castro, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/03/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 1012290-82 .2022.8.26.0576, Rel: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10022569120258260269 Itapetininga, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025; TJ-AL - Apelação Cível: 07011129420218020001 Maceió, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 23/05/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2025; TJ-BA, Apelação 81427659720248050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.04.2025; TJ-BA, Apelação 80356452920238050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.04.2025; TJ-BA - Apelação: 80691686620228050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2025; TJ-BA - Apelação: 81312506520248050001, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relata
dos e discutidos estes autos de n.
8000538-05.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e como apelada LUAN DE JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)